Tribunal: TJDFT
Processo: 0035350-83.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Causa de aumento. Emprego de arma de fogo. Fração de aumento pena-base. Pena de multa. Regime prisional.
1 – Se as declarações da vítima não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo, é ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos, inexistindo potencialidade lesiva.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada pena de multa sem guardar equivalência com a pena privativa de liberdade, deve ser reduzida.
4 - Conquanto primário o acusado, fixada a pena superior a 4 anos de reclusão e desfavorável uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), não estão presentes os requisitos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. O regime prisional é, portanto, o semiaberto.
5 - Apelação provida em parte.